Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741965-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SONIA MARIA AZEVEDO SILVA, FRANCISCO NILTON DE LIMA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação cominatória c/c indenização movida pelos agravados em desfavor do ora agravante e outros, rejeitou pedido de denunciação da lide. Em suas razões, o recorrente sustenta a necessidade de denunciação à lide. Relata que os autores foram vítimas de golpe, consubstanciado na arrematação de um veículo disponível para lance, tendo sido realizada a transferência do valor de R$ 18.995,00 (dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais) para conta corrente de titularidade de Thiago da Silva Costa, mas que, ao se dirigirem ao local de retirada do veículo, tomaram conhecimento da fraude. Aduz que, na hipótese, não houve falha do Banco, que indicou o beneficiário da transação. Pondera que o pedido formulado na origem se traduz em efetiva denunciação daquele que está obrigado pela lei a restituir os prejuízos em eventual ação de regresso, tendo em vista a vedação legal de enriquecimento ilícito. Entende, assim, que a decisão agravada merece ser reformada para deferir o pedido de denunciação à lide dos beneficiários das transações, conforme artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão proferida, deferindo-se o pedido de denunciação da lide. Preparo regular (ID 42085851). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Argumenta o recorrente ser necessária a concessão de liminar para obstar o prosseguimento do feito originário, de modo que não seja prejudicado com a não denunciação à lide do beneficiário da fraude objeto da discussão. Eis, no que importa, o teor da decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de denunciação à lide, verbis: (...) Alega o banco ser necessário a presença dos favorecidos do negócio jurídico subjacente noticiado nos autos, afim de que componham o litisconsórcio passivo necessário da lide, formulando, então, pedido de denunciação da lide. A denunciação da lide não se presta à correção de ilegitimidade passiva, mas sim, de garantir direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso. Nesse passo, é inadmissível a denunciação da lide quando o réu nega a prática dos atos a ele imputados na inicial, atribuindo-os exclusivamente a terceiros. Ademais, tendo em vista se tratar de relação de consumo a discutida nos autos, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a aplicação deste instituto, nos termos do art. 88 deste diploma legal. Por fim, ao que consta, todos os envolvidos no negócio jurídico discutido nos autos compõe a lide. REJEITO, portanto, o pedido de denunciação da lide. (...) Não obstante o inconformismo aduzido no presente recurso de agravo de instrumento, não há equívoco a ser reparado na decisão agravada, notadamente em juízo de cognição sumária relativo à plausibilidade jurídica do pedido, bem como ao risco de lesão grave e de difícil reparação. Na hipótese vertente, a parte autora ingressou com ação judicial visando a reparação pelos danos experimentados ao ser vítima de estelionato em leilão de veículos, atribuindo tanto aos fraudadores/beneficiários da transação, quanto ao banco agravante a responsabilidade pela concretização da fraude. Com efeito, a denunciação à lide não tem lugar no caso em análise, visto que, nos termos do art. 88 do CDC, não cabe o instituto em se tratando de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que é descabida a denunciação da lide, por parte do fornecedor, em processos que envolvam relações de consumo, desatendendo aos propósitos do referido instituto processual, que são a celeridade e a economia processuais.” (AREsp n. 2.195.571/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2022) Muito embora o agravante alegue inexistir responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, o que, em tese, afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não há como negar a aplicação da lei consumerista ao caso, haja vista o enquadramento do autor na qualidade de consumidor, conforme art. 17 do CDC, assim como da instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 14 do CDC). Ademais, consoante Súmula n. 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Cabe destacar que a parte agravante poderá posteriormente exercer eventual direito de regresso contra terceiros, inexistindo, prima facie, qualquer prejuízo ao banco recorrente em razão do não acolhimento do pedido de denunciação à lide formulado na origem. Outrossim, conforme apontado pelo magistrado a quo na decisão hostilizada, todos os envolvidos no negócio jurídico discutido nos autos compõe a lide. A propósito do tema, confira-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com a Súmula n. 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 88, estabelece que, Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 2.1. A despeito de a referida norma referir-se especificamente às hipóteses previstas no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, é assente na jurisprudência o entendimento de que a vedação à denunciação da lide deve ser aplicada a todas as hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço. 3. Em se tratando de hipótese que envolve responsabilidade objetiva, decorrente de relação de consumo, não é cabível a instauração de lide secundária fundamentada em responsabilidade civil subjetiva, sob pena de comprometimento da rápida solução do litígio e afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414340, 07029059620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE VEDADA. ARTIGO 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, que, no artigo 88, veda a denunciação da lide. 2. Ao contrário do alegado pelo agravante, "( ) a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020" (AgInt no AREsp n. 1.975.384/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.). 3. Frise-se, ainda, que "3. 'A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma' (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014). 4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp n. 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 16/11/2020.). Em outras palavras, não admitir denunciação da lide não significa prejuízos ao Banco/agravante que, se o caso, pode exercer seu direito de regresso contra terceiros em ação autônoma. 3. Como destacado na decisão agravada, "não há falar em inclusão no polo passivo de terceiro, porquanto o autor já o fez ao indicar aquele que teria recebido os valores em sua conta bancária". Como se viu, a pessoa apontada pelo agravante para integrar a lide já faz parte da relação processual, tendo, inclusive, já apresentado contestação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1601793, 07166980520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator